Tribunal: TJDFT
Processo: 0701103-97.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. PRECLUSÃO TEMPORAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo interno interposto contra de decisão que não conheceu do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, porquanto apresentado após o esgotamento do prazo recursal.
2. Nos termos do art. 537, §1o, incisos I e II, do Código de Processo Civil, o juiz poderá excluir ou alterar, de ofício ou a requerimento, o valor e a periodicidade da multa, quando esta se tornar insuficiente ou excessiva, ou quando o obrigado demonstrar cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.
3. A possibilidade de revisão da decisão que fixa astreintes – pelo juiz que originariamente a estabeleceu – não significa autorização para ignorar o prazo legalmente estabelecido para a interposição de insurgência recursal. Cada pronunciamento judicial deve ser impugnado pela via própria, adequada ao propósito da espécie recursal eleita e desde que observados os requisitos e pressupostos de admissibilidade, dentre os quais a tempestividade.
4. Recurso conhecido e desprovido.